Tribunal: STF
Processo: RHC 263975
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Adaylton Candido Rocha, em 19.9.2025, contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.033.807/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 31.8.2025, na audiência de custódia realizada no Processo n. 5016542-74.2025.8.13.0525, o juízo de plantão da comarca de Cambuí/MG homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do recorrente, pela prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor 
(e-doc. 8).



    3. Em 4.9.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pouso Alegre/MG indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente. Fundamentou que “o delito doloso em tese praticado pelo flagranteado possui pena superior a quatro anos, e, considerando que o autuado possui condenação anterior pelo crime de receptação, bem como se encontra em cumprimento de pena pelo cometimento de outro delito, justifica-se, portanto, a manutenção da custódia cautelar como a medida mais adequada, especialmente para evitar a reiteração criminosa, bem como para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 1.0000.25.341499-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indicando-se como autoridade coatora o juízo de primeira instância, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em 5.9.2025, em decisão monocrática, o Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, do Tribunal estadual, indeferiu a liminar (e-doc. 4). 



    5. Em 8.9.2025, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do Tribunal estadual, no julgamento liminar do Habeas Corpus n. 1.0000.25.341499-9/000, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se substituição da prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 3).



    6. Em 10.9.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus 
n. 1.033.807/MG, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 16).



    7. Essa decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que “a decisão que manteve a prisão preventiva deixou de interpretar corretamente os elementos do caso, ancorando-se em fundamentos superados – uma reincidência específica de 2011 quanto ao delito de receptação e uma prisão domiciliar já cumprida integralmente pelo delito do art. 268 do CPB (infração de medida sanitária) – crime de menor potencial ofensivo –, não indicando qualquer fato contemporâneo que justifique a medida extrema” (fl. 2, e-doc. 21).



    Sustenta que “merece reforma a decisão diante da ausência de contemporaneidade da reincidência específica referente ao crime de receptação ocorrido em 2011, o que ficou claro diante da documentação que instruiu o writ, deixando claro tratar-se de fato não contemporâneo, contrariando a disposição do art. 312 § 2º do CPP” (fl. 3, e-doc. 21).



    Afirma que “o fato d[e o] acusado ter sido condenado pelo crime do 
art. 268 (infração de medida sanitária), também não pode ser utilizado como fundamento para argumentar que o flagranteado trata-se de criminoso habitual, especialmente, pois trata-se de delito de menor potencial ofensivo cuja pena máxima consiste em 1 (um) ano. Como exaustivamente narrado e citado no acórdão recorrido, o paciente havia cumprido integralmente a pena há aproximadamente 1 (um) mês antes do fato que ensejou a prisão” (fl. 3, 
e-doc. 21).



    Salienta que “o paciente não oferece risco algum à aplicação da lei ou à ordem pública. Não há risco de fuga pois o réu possui residência fixa, vínculos familiares e laborais estáveis, o que demonstra que sua liberdade não comprometerá a efetividade da persecução penal. No que tange à ordem pública, os delitos imputados são isolados e pontuais, sem violência contínua ou gravidade que justifique a custódia cautelar, e o paciente apresenta conduta social adequada e ausência de reincidência contemporânea, afastando qualquer indício de periculosidade” (fl. 3, e-doc. 21).



    Pede “a concessão da liminar, uma vez preenchidos os requisitos legais, diante do flagrante constrangimento ilegal. No mérito REQUER o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para que seja concedida a ordem em favor do recorrente ou subsidiariamente conceder ao recorrente a liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (fl. 5, e-doc. 21).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário, pedindo o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 35). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O presente recurso ordinário em habeas corpus está prejudicado.



    Este recurso volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.033.807/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.341499-9/000 pelo Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que, em 17.9.2025, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro denegou a ordem no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.25.341499-9/000. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama:



    “Verifica-se que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados tanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 10528767396 – PJe) quanto na decisão que indeferiu o pedido de revogação (ID 10531645427 – PJe), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo. Extraio das decisões constritivas os seguintes trechos:



    (...) Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 31 de agosto de 2025, sob acusação de adulteração de sinal de veículo automotor e receptação, por estar na direção de veículo com indícios de clonagem. In casu, se faz necessária a conversão de seu flagrante em prisão preventiva, pois existe grande potencial lesivo de o agente vir a praticar o crime novamente, considerando que o mesmo possui condenação anterior pelo crime de receptação e se encontra em cumprimento de pena pelo cometimento de outro delito, inclusive estando desde abril em prisão domiciliar. Associada à prova da materialidade e aos indícios de autoria, invoca-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Lado outro, não se descuida que o mesmo em liberdade haverá risco de fuga, pois ele terá que responder a este processo implicando o risco de nova condenação.



    (...) Com efeito, o delito doloso em tese praticado pelo flagranteado, possui pena superior a quatro anos, e, considerando que o autuado possui condenação anterior pelo crime de receptação, bem como se encontra em cumprimento de pena pelo cometimento de outro delito, justifica-se, portanto, a manutenção da custódia cautelar como a medida mais adequada, especialmente para evitar a reiteração criminosa, bem como para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    (...)



    A argumentação trazida na aludida decisão e demais os elementos encartados nos autos estão todos endereçados à conclusão que a prática do suposto crime extrapola o que seria um fato isolado, tendo em vista que Adaylton parece vir reiterando na prática delitiva, uma vez que ele ostenta condenação definitiva em seu desfavor pela prática do crime descrito no art. 268 do Código Penal (conforme se extrai do Atestado de Pena em ID 10528755738 – PJe), apontamento este que sinaliza a possibilidade de propensão à reiteração delitiva do paciente, sobretudo porque o cumprimento da pena se deu em 30 de julho de 2025, isto é, apenas 01 (um) mês antes da ocorrência dos fatos ora em apreço (seq. 84.1 dos Autos de Execução nº 4400007-39.2025.8.13.0390).



    No ponto, cumpre registrar que não se está aqui a considerar os mencionados registros anteriores como hábeis a eventualmente configurar reincidência ou maus antecedentes, mas, sim, como circunstância que sinaliza a periculosidade atribuída ao paciente, sendo certo que essa análise de registros e apontamentos se presta a coadjuvar mero juízo cautelar de risco e periculosidade, inapto a violar a presunção constitucional de não culpabilidade. Isso, porque esse juízo inerente à análise de prisões cautelares deve valer-se de todos os registros possíveis – abonadores ou desabonadores – obteníveis acerca dos agentes. Outros fatos porventura noticiados, para fins de aferição de periculosidade, passam a ter efeito extraprocessual. Em suma, o novo ilícito supostamente perpetrado sugere, inclusive, algum desprezo da agente em relação à Justiça e aos rigores processuais penais que deveriam ter, no mínimo, algum efeito inibitório, fazendo-a evitar qualquer forma de novo envolvimento com o submundo do crime.



    A manutenção da prisão preventiva do investigado, em casos tais, afigura-se especialmente recomendável, diante da latente potencialidade de reiteração da prática delitiva, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da Justiça, já que, se solto, poderá haver novas práticas delitivas. (...)



    Em outro giro, a impetração em ordem 01, f. 06, afirma que o paciente possui 02 (dois) filhos menores sob os seus cuidados. No entanto, não se encontra nos autos qualquer documento idôneo a comprovar tal narrativa, no sentido de que Adaylton é o único responsável pelos cuidados das crianças, uma vez que também não foi acostado aos autos qualquer prova apta a demonstrar que essa dependa única e exclusivamente dele, afetiva e materialmente, sendo que o fato de ter sido decretada a prisão preventiva do paciente não induz de plano à conclusão de que outra pessoa não possa prestar os cuidados afetivo e material que a criança necessita. Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), o que me leva a acreditar que não se pode, no caso, falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação da decisão constritiva, constituindo-se, de forma contemporânea, a manutenção da segregação do agente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública. Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, não verifico a possibilidade de substituição da medida extrema por prisão domiciliar ou de aplicação de medidas alternativas à prisão carcerária.



    Além disso, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, por cuja suposta autoria o paciente foi preso reclama, no preceito secundário da respectiva norma penal incriminadora, pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que, ‘per se’, preenche o requisito descrito no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, constituindo-se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente. Donde se afigurar inadequada, por ora, a pretendida revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de ‘habeas corpus’, as condições veiculadas nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.



    Presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência ou em eventual possibilidade de cumprimento de pena em situação mais benéfica. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional. 



    Por fim, como dito, o paciente ostenta condenação definitiva anterior. Todavia, ainda que assim não fosse, a simples demonstração da existência de condições pessoais favoráveis, não teria o condão, por si só, de desconstituir a segregação cautelar do agente, no caso em comento. Não são elas, as condições pessoais, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva.



    Ante o exposto, não demonstrado o alegado constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM”



    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do recorrente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007).



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora